Tribunal: CARF
Processo: 16682.901750/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.269

1
1.268
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16682.901750/2018­46
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.383 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
14 de abril de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
JuniaRoberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro
Evandro Correa Dias.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901750/2018-46
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.270

2

Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A Recorrente apresentou a PER/DCOMP abaixo para compensar saldo negativo
de IRPJ, composto por IRRF, do período de fevereiro a junho de 2013, no valor de R$
13.012.684,35.
A PER/DCOMP no 40281.88099.200215.1.7.02­1652 cuja compensação foi
homologada parcialmente reconhecendo o valor de R$ 1.001.521,97, conforme despacho
decisório de 03/09/2018 proferido pela DEMAC Rio de Janeiro. O despacho decisório foi
exarado nos seguintes termos:

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.271

3
Cientificada do Despacho Decisório em 14/09/2018, apresentou manifestação de
inconformidade em 16/10/2018, com as alegações abaixo resumidas.
No curso do ano­calendário 2013 incorporou diversas empresas do setor de
energia elétrica, dentre as quais se destacam: NTE­Nordeste Transmissora de Energia S.A
(CNPJ n°s 04.711.350/0001­17 e 04.711.350/0002­06), STE ­ Sul Transmissora de Energia
S.A. (CNPJ n° 05.217.560/0001­16), União De Transmissoras de Energia Elétrica Holding
S.A. – UNISA (CNPJ n° 10.912.579/0001­12) e ATE Transmissora de Energia S.A. (CNPJ n°
05.875.236/0001­95), e outras sociedades. Por conta dessas incorporações, no curso do ano
calendário 2013, a Manifestante efetuou a transmissão de três DIPJs relacionadas a períodos
diferentes (janeiro; fevereiro a junho; e julho a dezembro).
As fontes pagadoras ao declararem os beneficiários dos rendimentos incluíram o
CNPJ das empresas incorporadas pela manifestante, motivo esse que fez com que o Fisco
Federal não conseguisse validar as informações relacionadas ao IR Retido na Fonte.
Assim, em decorrência do princípio da verdade material, com a comprovação
das retenções e da efetiva tributação dos rendimentos correspondentes, tais valores deverão ser
aproveitados para a composição do saldo negativo do período.
Destaca que como absorveu as sociedades incorporadas, passou a ser a
sucessora em todos os direitos e obrigações, nos termos do artigo 227, da Lei n° 6.407/1976.
Alega que ofertou à tributação os respectivos rendimentos que deram causa às
retenções.
Ato contínuo, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
conformidade da Recorrente para: (i) reconhecer os valores de impostos retidos pela fonte
pagadora, cuja DIRF consta o CNPJ de empresas incorporadas, os quais poderão ser
aproveitados pela empresa incorporadora na formação do saldo negativo de IRPJ do período
posterior ao evento de incorporação; e (ii) não reconhecer os valores retidos referentes aos
rendimentos/aplicação financeira, por suposta ausência de oferecimento destes valores à
tributação.
A DRJ reconheceu o valor adicional do crédito no importe de R$ 455.651,04,
que somado ao já reconhecido no r. Despacho Decisório fica em R$ 1.457.173,01 a título de
Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao período de fevereiro a junho de 2013, para homologar os
débitos compensados nos supracitados PERDCOMPs vinculados a este direito creditório, até o
limite do crédito total reconhecido.
O v. acórdão que reconheceu os R$ 1.457.173,01 relativo a compensação do
saldo negativo e registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­
IRPJ
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/06/2013
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DO RESPECTIVO
RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.272

4
Exige­se que o rendimento que haja dado causa ao IRRF tenha
sido ofertado à tributação para efeito de seu proveito na
constituição do saldo negativo de IRPJ.
SALDO NEGATIVO. IRRF. EMPRESAS INCORPORADAS.
Os valores de impostos retidos pela fonte pagadora em cuja
DIRF consta o CNPJ de empresa incorporada poderão ser
aproveitados pela empresa incorporadora na formação do saldo
negativo de IRPJ do período posterior ao evento de
incorporação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa e junta aos autos documentos para comprovar o oferecimento a
tributação do IRRF.
Os documentos são: Balanço, parte do Razão onde consta a conta que trata sobre
os Rendimentos sobre Aplicações Financeiras e partes da DIPJ/2013 relativas a Ficha 6­A, que
soma­se aos informes de rendimentos apresentados aos autos junto com a manifestação de
inconformidade.

É o relatório.

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.273

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade da
Recorrente para: (i) reconhecer os valores de impostos retidos pela fonte pagadora no importe
de R$ 455.651,04, cuja DIRF consta o CNPJ de empresas incorporadas, os quais poderão ser
aproveitados pela empresa incorporadora na formação do saldo negativo de IRPJ do período
posterior ao evento de incorporação; e (ii) não reconhecer os valores retidos referentes aos
rendimentos/aplicação financeira, por suposta ausência de oferecimento destes valores à
tributação.

A DRJ reconheceu o valor adicional do crédito no importe de R$ 455.651,04,
que somado ao já reconhecido no r. Despacho Decisório fica em R$ 1.457.173,01 a título de
Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao período de fevereiro a junho de 2013, para homologar os
débitos compensados nos supracitados PER/DCOMPs vinculados a este direito creditório, até o
limite do crédito total reconhecido.

Ou seja, a parte do crédito que não foi reconhecida pelo v. acórdão recorrido se
refere ao IRRF sobre os rendimentos/aplicação financeira, devida a suposta ausência de
oferecimento destes valores a tributação.

A Recorrente alega que a fiscalização não conseguiu verificar que tinha
oferecido a tributação os valores retidos sobre os rendimentos/aplicações financeiras devido a
contabilzação de tais valores ter sido feito pelo regime de competência, o que acabou gerando a
divergência nas declarações da DIPJ.

Ou seja, segundo a Recorrente a divergência encontrada pelo v. acórdão
recorrido na DIPJ decorre dos regimes distintos para a incidência da tributação de cada uma
das transações realizadas. Explica­se.

A Recorrente alega que para as empresas que apuram pelo Lucro Real, como é
seu caso, as receitas de rendimentos financeiros devem ser reconhecidas e oferecidas a
tributação pelo regime de competência; ao passo que, a retenção na fonte (IRRF) sobre as
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.274

6
receitas de aplicações financeiras somente ocorre no momento do resgate/liquidação, ou seja,
pelo regime de caixa.

Segundo entende a Recorrente, significa dizer que, na prática, uma receita
decorrente de aplicação financeira oferecida à tributação pelo lucro real pode ter seu IRRF
correspondente constituído e deduzido em anos posteriores, uma vez que o resgate desta
aplicação pode demorar anos para ocorrer, no entanto, a legislação vigente impõe que haja o
reconhecimento contábil dessa receita já no primeiro mês de aplicação e destaca o artigo 177,
da Lei das Sociedades Anônimas e as normas contábeis vigentes.
Seguindo seu raciocínio, aduz que a própria RFB já se posicionou sobre o
assunto através da Instrução Normativa RFB n° 1.022/2010, de 05 de abril de 2010, em seu
artigo 31, § 1° c/c § 2°, ao estabelecer que somente com a liquidação, resgate e/ou algum tipo
de alienação é que há a incidência do IRRF sobre os rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, conforme se lê abaixo:

“Art. 37. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável, auferidos por qualquer beneficiário,
inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam­se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte às seguintes alíquotas:
(...)
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva
entre o valor da alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor
da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do imposto sobre a renda na fonte, a
alienação compreende qualquer forma de transmissão da propriedade,
bem como a liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título
ou aplicação.” (grifou­se)

Em linha com a supracitada IN, posteriormente a Receita Federal editou a
Instrução Normativa RFB n° 1.585, de 31 de agosto de 2015, no qual estabeleceu em seu § 1°­
A do artigo 70, que a retenção na fonte do imposto de renda referente aos rendimentos de
aplicações financeiras já computados na apuração do lucro real de períodos anteriores,
observando­se o regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no
encerramento do período de apuração em que ocorrer a retenção.
De igual modo, dispôs em seu § 10° do artigo 70, que a compensação do
imposto de renda retido na fonte referente às aplicações financeiras da pessoa jurídica deverá
ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal ou trimestral, fornecido pela
instituição financeira. Confira­se os mencionados parágrafos do artigo 70:
“Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago
sobre os ganhos líquidos mensais será:
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.275

7
I ­ deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração
ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, presumido ou arbitrado;
II ­ definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante
pela inscrição no Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo
integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o­A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de
aplicações financeiras já computados na apuração do lucro real de
períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de
competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o
disposto no § 10.
(...)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações
financeiras da pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o
comprovante de rendimentos, mensal ou trimestral, fornecido pela
instituição financeira.” (grifou­se)
Assim, de acordo com os dispositivos acima apontados que expressam
entendimento da própria Receita Federal, toda a contabilização do rendimento da aplicação
financeira deve ser feita observando­se o regime de competência, pois na data do balanço ou
balancete, existindo saldo de aplicação financeira a ser resgatado nos períodos seguintes, o
rendimento proporcional auferido até essa data deverá ser registrado em conta de resultado do
período, em contrapartida à conta de aplicação.
Neste sentido, a Recorrente alega em seu recurso que ao confrontar os valores
oferecidos à tributação e os rendimentos sobre as aplicações financeiras ao longo do ano­
calendário de 2012, janeiro de 2013, e fevereiro a junho de 2013, resta evidenciado que todas
as receitas auferidas decorrentes das aplicações e rendimentos financeiros ao longo desses
períodos foram levados à tributação de acordo com o regime a ser utilizado no momento
específico, conforme se depreende do quadro demonstrativo colacionado abaixo:

Valores oferecidos à tributação x
2012
jan/13
fev a jun/2013
TOTAL
Rendimentos sobre aplicações financeiras

Rendimento sobre Aplicações Financeiras 99.117.364,61 12.914.556,70 56.694.459,40 168.726.380,71
(Regime de competência­Tributação do IRPJ

Lucro Real)

DIPJ Ficha 57 (Regime de caixa ­ Incidência 54.065.989,57
287.705,24 113.456.221,48167.522.211,05
do IRRF)

Regime de Competência x Caixa
45.051.375,04 12.626.851,46 ­56.761.762,08
1.204.169,66

Assim, afirma a Recorrente que ofereceu à tributação os valores dos
rendimentos referentes às aplicações financeiras de acordo com os comprovantes de
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.276

8
rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras, exatamente em consonância com a IN
RFB n° 1.585/2015, os quais se encontram anexados aos autos e comprovam que houve a
devida retenção, bem como com os Balancetes (Doc. 02 do Recurso Voluntário) e Livro Razão
da Conta Contábil n° 6310241001 (Doc. 03 do Recurso Voluntário) dos períodos mencionados
acima.
A autoridade fiscal ao analisar os valores de IRRF sobre aplicações financeiras
utilizados para a formação do Saldo Negativo de IRPJ do período concluiu que não houve o
oferecimento da totalidade dos rendimentos à tributação baseando­se nas informações
disponíveis na DIPJ, na Ficha 06A, linha 23 ("Outras receitas financeiras") da DIPJ onde a
Recorrente declarou receitas no valor de R$ 57.175.752,01 e os rendimentos que deram causa
as retenções que se busca aproveitar na formação do saldo negativo de IRPJ do período
totalizaram R$ 112.284.321,91, conforme declarado em DIRF.
A Recorrente, por sua vez, alega ter oferecido a totalidade das receitas à
tributação, como demonstraria a informação declarada na Ficha 57 da DIPJ.
De fato, da análise da Ficha 57 da DIPJ, observa­se que a Recorrente declarou
receitas financeiras no valor total de R$ 113.456.221,48, o que poderia indicar que a totalidade
dos rendimentos que deram causa ao IRRF foram ofertados à tributação.
Diante da divergência, a fiscalização intimou o contribuinte à apresentar
demonstração comparativa e detalhada dos registros dos fatos contábeis vinculados às
transações financeiras cotejadas com os dados consignados na DIPJ, para permitir que a
autoridade fiscal atestasse o oferecimento da totalidade das receitas à tributação, intimação essa
não atendida pela Recorrente até a manifestação de inconformidade.
Entretanto, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente trouxe a comparação e
apresentou mais documentos contábeis para comprovar o oferecimento a tributação.
A Recorrente apresentou o quadro demonstrativo colacionado acima neste voto,
os Balancetes e o Livro Razão – conta contábil n° 6310241001 – Rendimentos de Aplicação
Financeiras (ano­calendário 2012 e janeiro de 2013 – Docs. 02 e 03 do Recurso Voluntário),
onde verifica­se que os rendimentos sobre as aplicações financeiras dos períodos anteriores –
A/C 2012 (Doc. 04 – DIPJ) e janeiro/2013 (Doc. 05 – DIPJ) –, bem como do período de
fevereiro a junho de 2013 que compõem a “Linha 23” da “Ficha 6­A” das respectivas DIPJ’s
foram oferecidos a tributação.
Da análise desta documentos acima indicados e considerando todo o período
oferecido à tributação a partir do ano­calendário de 2012 até junho de 2013, infere­se que o
total tributado foi de R$ 168.726.380,71, valor superior ao declarado na Ficha 57 da DIPJ do
período de fevereiro a junho de 2013. Ou seja, aparente que todos os seus rendimentos foram
tributados e não houve nenhum prejuízo ao Fisco.
Se analisarmos a DIPJ (docs. 4 e 5 do Recurso Voluntário) verifica­se que no
período composto pelo ano­calendário de 2012 até junho de 2013 o valor oferecido a tributação
é muito maior do que o indicado na Ficha 06A, linha 23 ("Outras receitas financeiras") da DIPJ
onde a Recorrente declarou receitas no valor de R$ 57.175.752,01, o que demonstra que
provavelmente foi oferecido a tributação a receita integral que compõe o saldo negativo
pleiteado.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.901750/2018­46
Resolução no 1402­001.383
S1­C4T2
Fl. 1.277

9
Assim, como as alegações recursais e as novas provas acostadas aos autos
sugerem que a divergência encontrada pela fiscalização na DIPJ entre os valores oferecidos à
tributação pode sim ter sido gerada pela contabilização de tais receitas pelo regime de
competência a que a Recorrente é submetida, entendo que antes de ser julgado definitivamente
o crédito é melhor que a fiscalização analise os documentos contábeis apresentados em sede de
Recurso Voluntário, juntamente com os acostados a manifestação de inconformidade.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização analise:
1 ­ se a divergência na DIPJ dos rendimentos oferecidos a tributação entre a
Ficha 06A, linha 23 ("Outras receitas financeiras") e a Ficha 57 foi ocasionada devido a
contabilização da receita pelo regime de competência;
2 ­ se realmente quando considerando todo o período oferecido à tributação a
partir do ano­calendário de 2012 até junho de 2013, infere­se que o total tributado foi de R$
168.726.380,71, valor superior ao declarado na Ficha 57 da DIPJ do período de fevereiro a
junho de 2013.
3 ­ para isso a fiscalização deve analisar o Balanço, o Livro Razão e as partes da
DIPJs acostadas ao Recurso Voluntário, juntamente com os informes de rendimentos e demais
documentos acostados a manifestação de inconformidade.
4 ­ elaborar relatório fiscal conclusivo informando qual o valor dos rendimentos
que foram oferecidos a tributação, com o respectivo montante do saldo negativo de IRPJ que
deve ser reconhecido.
5 ­ se a fiscalização entender necessário pode intimar a Recorrente para que
entregue documentos complementares que não constam nos autos.
6 ­ terminado os trabalhos e após a notificação da Recorrente sobre o relatório
fiscal conclusivo, retornem os autos ao E. CARF para prosseguimento do Recurso Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital